Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIMITES DO DIREITO DE DEFESA E DE EXPRESSÃO. DECLARAÇÕES. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSIÇÕES E DEDUÇÕES. USO DE EXPRESSÕES E REFERÊNCIAS ACERCA DE RELACIONAMENTO SOCIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. O dano moral que determina a compensação é o que ascende ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos ou normais da vida, que lesam de forma incisiva e injusta direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
4. Os trechos dos depoimentos prestados, em inquérito policial, em que réus/apelados disseram que a apelante/autora, advogada, “influencia negativamente” sua cliente, que “cumpriu medida restritiva de direitos” e que “tem desavenças” com a segunda apelada, não imputam a prática de qualquer delito (como injúria, difamação, calúnia), não contêm nenhuma expressão que possa ensejar agressão à direito da personalidade, cuidando-se de meras referências indiretas acerca do relacionamento social porventura existente entre os litigantes, fato do qual decorre a inexistência de qualquer fundamento para a configuração de ilícito civil ou de danos morais.
5. Não há na espécie lesão extrapatrimonial a ser compensada, senão a mera repercussão pessoal da compreensão de desagrado da parte com expressões praticadas pela outra durante um fato jurídico-processual exercido nos lindes possíveis do regular direito de ação e defesa.
6. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
7. Recurso conhecido e desprovido.